Tribunal: TJMT
Processo: 1005589-65.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005589-65.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAILDO RODRIGUES MARTINS JUNIOR - CPF: 115.493.126-93 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
HIPÓTESE E PRAZO LEGAL NÃO RESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIONULO.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ADICIONAL INDEVIDO.
FGTS.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1.
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

2.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612)
.

3.

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Tangará da Serra são regidos pela Lei Complementar 103/2006.
É permitido o contrato temporário dosprofissionais da área de
saúdepelo
prazo de6 meses
,
admitindo uma prorrogação de 6 meses, totalizando a possibilidade de 12 meses de contrato temporário
(art. 2o, inciso II, e 5o
.

4.
Os

servidores

públicos
do
Município
de
Tangará
da Serra
têm

direito

ao

Adicional

por
Tempo de Serviço de 2%
sobre
o
vencimento
,
por

ano
de
efetivo

exercício
,
até
a data de
sua

aposentadoria
.
O
benefício
do
adicional

por
tempo de
serviço

não
se
estende

aos

contratos

temporários
, visto que
a

aplicação

analógica
é
vedada

pelo

princípio
da
legalidade

estrita
que
rege

a

administração

pública
(art. 37 da CF),
mesmo
que
seja
com o
objetivo
de
proporcionar

a

isonomia
entre
os

trabalhadores
(
Súmula
37 do STF).

5.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
.

6.
Recursos

conhecidos
e
parcialmente

providos
.

7.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005589-65.2024.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrentes
:
ADAILDO RODRIGUES MARTINS JUNIOR e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorridos
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e ADAILDO RODRIGUES MARTINS JUNIOR

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ADAILDO RODRIGUES MARTINS JUNIOR

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.
Noticiou
que: a)
foi

contratado
pela
parte

reclamada
,
através
de
contrato

temporário
, para
exercer
a
função
de
motorista
do SAMU; b) o
contrato

foi

renovado
de forma
sucessiva
,
tornando
-se
nulo
; c)
faz
jus
ao

recebimento
do FGTS e do
adicional

por
tempo de
serviço
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
das
verbas

devidas
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) não há ilegalidade a ser reconhecida no contrato firmado entre as partes; b) a parte reclamante faz jus ao recebimento do
adicional
por tempo de serviço. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para determinar o cômputo e a averbação do período em que a parte reclamante trabalhou para a parte reclamada, bem como o pagamento da diferença relativa ao adicional por tempo de serviço.

A
parte

reclamante
,
em

seu

Recurso

Inominado
,

sustentou
que
o

contrato

firmado
entre as partes é
nulo
,
motivo

pelo
qual
faz
jus
ao

recebimento
do FGTS.

A
parte

reclamada
,
sem

seu

Recurso

Inominado
,
sustentou
que a
parte

reclamante

não
é
mais

servidora

pública
municipal,
não

sendo

possível

dar

cumprimento

ao

comando

sentencial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

por
ambas as partes
recorridas
, com o
objetivo
de que
não

seja
dado
provimento

aos

recursos

interpostos

pelas
partes
adversas
.
Na
ocasião
, ambas
argumentaram
que as partes
adversas

não

observaram
o
princípio
da
dialeticidade
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)
(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
, com o
argumento
de que a
parte

reclamante

faz
jus
ao

adicional

por
tempo de
serviço
.

Ambos
os

recorrentes

argumentaram
que
os

recursos

interpostos

pelas
partes
adversas

não

observaram
o
princípio
da
dialeticidade
.

Contudo
,
em

suas

razões

recursais
a
parte

reclamante

sustentou
que
o

contrato

temporário

firmado
com a
parte

reclamada
é
nulo
e,
portanto
,
faz

jus

ao

recebimento
do FGTS,
satisfazendo
a
dialeticidade

recursal
.

A
parte

reclamada
,
por

sua

vez
,
sustentou
que
não

há
se
falar

em
valor
devido
a
título
de
adicional

por
tempo de
serviço
, pois a
parte

reclamante

não
é
mais

servidora

pública
municipal,
satisfazendo
, do
mesmo
modo, a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
dos
recursos

interpostos
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no
658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema 612
)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Tangará
da Serra
são

regidos
pela Lei
Complementar
103/2006,
em

seus

arts
. 2o e 5o.

Transcrevo

abaixo

os

artigos
,
deixando

os

artigos

utilizados

em

negrito
,
evidenciando
as
regras

aplicáveis

ao

caso

concreto
:

Art. 2o
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
, para fins
desta
Lei:

I -
assistência
a
situações
de
calamidade

pública

ou

emergência
;

II -
combate
a
surtos

endêmicos
;

III -
desenvolvimento
de
programas

ou

campanhas
de
natureza

temporária
,
nas

áreas
de
saúde

pública
,
assistência
social,
educação
,
esporte

ou

segurança

pública

em

parceria
com outros
entes
da
federação

ou

decorrentes
de
programas

próprios
das
secretarias
do
município
;

IV -
contratação
de professor
visitante

ou

pesquisador

visitante
;

V -
Contratação
de
professores
para rede municipal
em

substituição
de
diretores
de
escolas
,
coordenadores

pedagógicos
,
quadro
de
servidores
da SEMEC,
professores

indígenas
e aulas
livres;

VI -
atendimento
de
convênios
e
contratos

firmados
com a
União
,
Estados
,
Municípios
,
suas

autarquias
e
fundações
e com
organismos

internacionais
.

VII - As aulas livres do
ensino
fundamental,
cujos

professores

necessitarem
de
licença
,
ocuparem
cargos
técnicos

ou
cargos de
direção

ou

coordenação
de
escolas
e aulas livres das aldeias
indígenas
,
enquanto

permanecerem
sob a
gestão
do
Município
.

VIII -
Contratação
de
Mecânicos
,
Motoristas
, ADI (Auxiliar de
Desenvolvimento

Infantil
) e
Agente

Administrativo
II, para
substituição
de outros
servidores
e
substituição
de
colaboradores
de
programas

institucionais

como

ressocialização
de
detentos
,
dentre
outros,
bem

como

quando

houver
a
necessidade

temporária
de outros
servidores
a
mais
para
suprir
a
demanda
;

IX -
Contratação
de
ajudantes
de
serviços

gerais
para
atender
as
necessidades

desta

municipalidade
,
bem

como

quando

houver
a
necessidade
de
contratação

temporária
de outros
servidores
a
mais
para
suprir
a
demanda

desta

municipalidade
.

§ 1o A
situação
de
emergência
,
caracterizada
no
inciso
I, é
definida
pela
situação
que
possa

comprometer
a
realização
de
eventos
,
ou

ocasionar

prejuízo
à
saúde
,
educação

ou
à
segurança
de
pessoas
,
obras
,
serviços
,
equipamentos
e outros bens,
públicos

ou

particulares
;

§ 2o
As

contratações

mencionadas
no
inciso
V
deste

artigo

destinam
-se a
suprir
a
necessidade
de
pessoal

em

decorrência
das
situações

especificadas

abaixo
, e
não

poderão

exceder
o
prazo
de 06 (seis) meses
nos

casos
dos
incisos
I, II e IV, e de 24 (
vinte
e
quatro
) meses
nos

casos
do
inciso
III,
todos

deste

parágrafo
:

I -
exoneração
e
demissão
;

II -
aposentadoria
;

III -
licenças
de
concessão

obrigatória
:
licença
para
tratamento
de
saúde
,
licença

prêmio
,
licença

gestante
e
adotante
,
licença
para
exercer

mandato

eletivo
e
licença
para o
trato
de
assuntos
de interesse
particular;

IV -
falecimento
.

§ 3o São
considerados

Programas

ou

Campanhas
de
natureza

temporária
,
aqueles
que
não

ultrapassarem
o
período
de 02 (
dois
)
anos
de
duração
,
exceto

aqueles

desenvolvidos

em

parceria
com o Governo Federal, que
poderão

ter

prazos

superiores
,
respeitados

os

prazos

preconizados

nesta
lei
complementar
.

(...)

Art. 5o
As

contratações

serão

feitas

por

prazo

determinado
,
pelo
tempo
estritamente

necessário
para
atender
as
hipóteses

elencadas
no
artigo
2o,
observado
o
prazo
de 36 (
trinta
e seis) meses
nos

casos
do
inciso
III e VI, e de
6 (seis) meses
nos

casos
dos
incisos
I, II e IV,

prorrogáveis

uma

vez
,
por

igual

período
,
mediante

justificativa
.

Com base na legislação acima transcrita, constata-se que é permitido o contrato temporário dos profissionais da área de
saúdepelo
prazo de6meses
,
admitindo uma prorrogação de 6 meses, totalizando a possibilidade de 12 meses de contrato temporário
.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

foi

admitida

em

janeiro
/2020para o cargo de
motorista
do SAMU,
teve

seu

contato

prorrogado
3
vezes
,
trabalhando

até

janeiro
/2022 (ID 261380470/PJe2).

Assim,
confrontando
a
legislação

aplicável

ao

caso
e a
realidade

fática

demonstrado

nos
autos,
conclui
-se que
o

contrato

não

respeitou
a
hipótese
e o
prazo
legal.

Portanto
, o
contato

celebrado

pelas
partes é
nulo
e se
encontra

desvirtuado
.

Adicional

por
tempo de
serviço
.

Nos
termos
dos
arts
. 172,
inciso
III, e 179 da Lei
Complementar
Municipal de
Tangará
da Serra 6/1994,
os

servidores

municipais

têm

direito

ao

adicional

por
tempo de
serviço
de 2%
sobre
o
vencimento
,
por

ano
de
efetivo

exercício
,
até
a data de
sua

aposentadoria
.

No
caso

concreto
, as partes
firmaram

contrato

temporário
,
razão
pela qual a
parte

reclamante

não

faz
jus
ao

adicional

por
tempo de
serviço
.

Importa

mencionar
que
a

aplicação

analógica
do regime
jurídico
dos
servidores

públicos

aos

contratos

temporários
é
vedada

pelo

princípio
da
legalidade
, que
rege

a

administração

pública
(art. 37 da CF),
mesmo
que
seja
com o
objetivo
de
proporcionar

a

isonomia
entre
os

trabalhadores
.

Inclusive, a
Súmula

Vinculante
37 do STF
preconiza
que
"
N
ão

cabe

ao
Poder
Judiciário
, que
não

tem

função

legislativa
,
aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob o
fundamento
de
isonomia
."
.

Nesse
sentido

já
se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO INDEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO. RECURSOS PROVIDOS. (...) 6. O
adicional

por
tempo de
serviço
e a
contagem
do tempo de
serviço

temporário
para fins de
licença-prêmio

são

benefícios

exclusivos
dos
servidores

efetivos
,
conforme

dispõe
a Lei
Complementar
Municipal
n.o
06/1994. O
vínculo

temporário

não

confere

direito
à
contagem
do tempo de
serviço
para esses fins. 7. A
jurisprudência
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
confirma

a

impossibilidade
de
averbação
do tempo de
serviço

temporário
para fins de
adicional

por
tempo de
serviço
e
licença-prêmio
. (...) (N.U 1005492-65.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/03/2025,
publicado
no DJE 20/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TANGARÁ DA SERRA. SOBRESTAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. PROFESSOR EFETIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO.

CONTRATO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. APLICAÇÃO DO IRDR N. 4. SÚMULA 20 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. READEQUAÇÃO DOS PERÍODOS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.
Os

contratados

temporários

submetem
-se a regime
jurídico-administrativo
e,
por

essa

natureza
,
não

possuem

direito

ao

mesmo

sistema

remuneratório
do
servidor

público

efetivo
. 5. A Lei
Complementar
Municipal n. 06/1994 (
Estatuto
dos
Servidores

Públicos
de
Tangará
da Serra),
em

seu
art. 293,
expressamente

exclui
do regime da lei
os

contratados

temporariamente
. 6. “O
pedido
de
averbação
do
período
que
exerceu

função

pública

na

modalidade
de
contrato

temporário
com tempo
determinado
, para fins de
adicional

por
tempo de
serviço
é
incabível
,
nos

termos
da
legislação
municipal, que
trata
da
aplicação

aos

servidores

efetivos
, e
ainda

sem

interrupção
”.
(TR-MT, N.U 1001244-90.2023.8.11.0055, Rel. Sebastião de Arruda Almeida,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023) (...) (N.U 1001436-86.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
07/10/2024,
publicado
no DJE 10/10/2024)

Portanto
,
considerando
que as partes
firmaram

contrato

temporário
e,
não

sendo

possível

a

aplicação

analógica
de outros regimes, a
parte

reclamante

não

possui

direito

ao

adicional

por
tempo de
serviço
.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos
termos
do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
tal

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei no 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no 596475/RR (Tema 916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o §
6o do art. 15, da Lei no 8.036/90.

Esse é o
entendimento
do c. STJ,
conforme

disposto

na

Súmula
no 646:

É
irrelevante
a
natureza
da
verba

trabalhista
para fins de
incidência
da
contribuição

ao
FGTS, visto que
apenas
as
verbas

elencadas

em
lei (
artigo
28,
parágrafo
9o, da Lei 8.212/1991),
em

rol

taxativo
,
estão

excluídas
da
sua
base de
cálculo
,
por

força
do
disposto
no
artigo
15,
parágrafo
6o, da Lei 8.036/1990.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS no
período
de
janeiro
/2020 a
janeiro
/2022,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(19/4/2024).

Vale
ressaltar
que a
multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
devida
, visto que,
mesmo

sendo
o
contrato

nulo
,
trata
-se de
contrato

administrativo
e o
referido

benefício

não
se
aplica
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na
tese

firmada

em

sede
de
repercussão

geral
no RE n.o 765.320 (Tema n.o 916), o Supremo Tribunal Federal
decidiu
que as
contratações

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

em

desconformidade
com a
Constituição
Federal,
geram
o
direito

ao

levantamento
do FGTS,
contudo

sem
a
multa
de 40%,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023)

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e

dou-lhes

parcial

provimento

para
reformar
a
sentença
e:

a)
julgar improcedente
o pedido de pagamento de adicional por tempo de serviço
;

b)
declarar

a
nulidade
dos
contratos

celebrados

pelas

partes;

c
)

condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante,
excluído
eventual
período

alcançado
pela
prescrição

quinquenal
,
a
quantia

relativa
a
FGTS, referente aos contratos firmados,
acrescida dos seguintes encargos:

I -
correção
monetária
pelo IPCA-E,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), desde a constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021);

II -
juros

de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança desde
a citação até 8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021), salvo quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III -
apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, desde
9/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
dos
recursos
,
deixo

de
condenar

os

recorrentes

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025